Tribunal: TJMT
Processo: 0010028-24.2017.8.11.0010
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010028-24.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Falso testemunho ou falsa perícia]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ELIZETH DA SILVA PRADO - CPF: 031.406.381-16 (APELADO), CARMEM LUCIA E SILVA PRADO - CPF: 571.852.041-00 (ADVOGADO), GENIVALDO AMARAL RODRIGUES - CPF: 856.505.521-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO AMARAL RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), JAILSON DA SILVA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO MARCIANO SOARES VIEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FALSO TESTEMUNHO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENSA CONDENAÇÃO – PRETENSÃO CONDENATÓRIA - INVIABILIDADE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO –
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A livre convicção do julgador, sobretudo na esfera penal, deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis.

O ônus da prova acerca da existência do crime e quanto à certeza da autoria do fato criminoso cabe à acusação. Não o fazendo, como no caso presente, torna-se imperiosa a absolvição do apelante, em respeito ao postulado constitucional da presunção de inocência.

A insuficiência probatória em relação à participação do apelante no crime enseja a absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3º Vara Criminal da Comarca de Jaciara, nos autos da ação penal nº 10028-24.2017.8.11.0010, que julgou improcedente a ação penal, absolvendo a ré
ELIZETH DA SILVA PRADO
da imputação do crime de falso testemunho, capitulado no art.342, § 2º, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Inconformado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
pleiteia em suas razões (id.102145492), a reforma da r. sentença a fim de que a ré seja condenada pelo
crime de falso testemunho
, sob a alegação de que
o conjunto de provas amealhados aos autos sobressaem fartos e robustos elementos de convicção que concluem pela condenação da apelada pelos fatos descritos na denúncia.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr.
Benedito Xavier de Souza Corbelino
, é pelo

desprovimento do apelo

(id. 108937456)
, por entender que não há elementos seguros e hábeis a justificar um decreto condenatório.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2021

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
apela contra a sentença proferida pelo Juízo da 3º Vara Criminal da Comarca de Jaciara, no tocante à absolvição da apelada
ELIZETH DA SILVA PRADO
da prática do crime de
falso testemunho, capitulado no art. 342, § 2º, do Código Penal,
ao argumento de que
há provas nos autos suficientes para condená-la.

No entanto, compulsando os autos verifica-se que a sentença está escorreita, pois, não obstante o douto
Promotor de Justiça alegue que na audiência de instrução e julgamento, a apelada negou todas as afirmações ditas na fase policial e declarou que nunca adquiriu entorpecente com os réus, em contradição com o termo de depoimento na seara policial, verifica-se que não foram coligidos aos autos provas que indiquem que a apelada teve o dolo de prejudicar a correta distribuição da justiça.

Isso porque, como bem fundamentou o magistrado da origem remanescem dúvidas sobre a materialidade delitiva. Confiram-se:

“(...) verifica-se que mesmo após a instrução criminal remanescem dúvidas a respeito da materialidade, autoria e responsabilidade da ré na pratica do crime, não podendo o Juiz se valer de meras conjecturas ou ilações in malam partem, já que não é admissível no ordenamento jurídico pátrio.

Forte em tais razoes, embora haja sinalização de que de fato a ré tenha praticado 0 crime contido na exordial, tais elementos não restaram comprovados robustamente, de forma a subsidiar um Juízo condenatório seguro, razão pela qual a absolvição é medida que se impõe, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo.

Conforme já dito preliminarmente, em que pese no caderno processual apontar inicialmente a ré como autora do delito em análise, tal fato não restou comprovado de forma induvidosa durante a instrução processual.

Com efeito, consoante os princípios delineados no Código de Processo Penal, a dúvida jamais poderá ser sopesada contrariamente a ré, visto que a condenação exige certeza, clareza e segurança, repelindo ilações ou conjecturas. (...)” (sic) (id.102145488).

Para ilustrar a questão, há de se colacionar a doutrina de
Guilherme de Souza Nucci:

(...)
Elemento subjetivo do tipo: é o dolo
. Cremos presente, ainda, o elemento subjetivo do tipo específico, consistente na vontade de prejudicar a correta distribuição da justiça. Por isso, não há viabilidade para a punição daquele que afirmou uma inverdade, embora sem a intenção de prejudicar alguém no processo. Ex.: sem ter certeza da ocorrência de determinado fato, a testemunha termina afirmando a sua existência, confiando na sua memória, em verdade lacunosa. Não tendo havido vontade específica de prejudicar a administração da justiça, o crime não se configura. Não se pune a forma culposa. (...)

Fato juridicamente relevante: é essencial que o fato falso (afirmado, negado ou silenciado) seja juridicamente relevante
, isto é, de alguma forma seja levado em consideração pelo delegado ou juiz para qualquer finalidade útil ao inquérito ou ao processo, pois, do contrário, tratar-se-ia de autêntica hipótese de crime impossível. Se o sujeito afirma fato falso, mas absolutamente irrelevante para o deslinde da causa, por ter-se valido de meio absolutamente ineficaz, não tem qualquer possibilidade de lesar o bem jurídico protegido, que é a escorreita administração da justiça. (...)” (In, Código Penal Comentado, 13ª edição, Ed. Revista dos Tribunais, 2013, São Paulo, p. 1261/1263)(destacamos).

Nesse conjunto probatório, sopesando os elementos probatórios contidos nos autos com as razões do recurso de apelação, verifico que a pretensão formulada pelo apelante não merece acolhimento.

Desse modo, vislumbra-se que o conjunto probatório não confirma com a acuidade cognitiva necessária a autoria delitiva do crime de falso testemunho descrito na exordial.

Nunca é demais reafirmar que o processo penal não existe para o fim de proteger a maioria, mas sim para proteger, ainda que contra a maioria, aqueles cidadãos individualizados que, não obstante suspeitos, não podem ser ditos como culpados sem provas, o que implicaria no ranço inquisitório que, historicamente, já demonstrou inúmeros casos de injustiça, o que esvaziaria o direito processual penal como sistema de normas dirigido à proteção da dignidade humana e de toda à sociedade.

O Código de Processo Penal, quanto à apreciação e valoração da prova penal, adotou o sistema do livre convencimento motivado, também chamado de persuasão racional, segundo o qual o juiz poderá avaliar livremente a prova produzida no feito, desde que fundamente as razões de seu entendimento.

Prescreve o artigo 155, do Código de Processo Penal:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil.”

Sem dúvida, o ônus da prova acerca da existência dos crimes e quanto à certeza da autoria dos fatos criminosos cabe à acusação. Não o fazendo, como no caso presente, torna-se imperiosa a manutenção da absolvição do crime em comento, em respeito ao postulado constitucional da presunção de inocência.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022